Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-64.2016.8.11.0012
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001724-64.2016.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), JOAO ROQUE DA SILVA - CPF: 232.897.161-04 (EMBARGANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — HONORÁRIOS RECURSAIS — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA.

“
Relativamente aos honorários recursais, não há omissão no acórdão, porquanto descabida sua fixação
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ).

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
João Roque da Silva
contra acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso por ele interposto e retificou parcialmente a sentença (Id. 179527745).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão em relação à fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 184482157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA — RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 551) — OBSERVÂNCIA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES — NÃO COMPROVAÇÃO.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA — OMISSÃO DA SENTENÇA — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE —
REFORMATIO IN PEJUS
— NÃO OCORRÊNCIA.

É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de férias e décimo terceiro (13º) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema nº 551).

O pagamento do adicional de insalubridade é condicionado à comprovação do exercício de atividades sob a exposição de agentes insalubres.

É possível a fixação do índice de correção monetária e de juros de mora sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 179527745 – fls. 1/2).

O acórdão limitou-se a decidir a questão posta na apelação da embargante, que versa sobre o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, no caso de declaração de nulidade do contrato temporário.

No caso, incabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não houve interposição de apelação pelo Município de Nova Xavantina. Ainda, o provimento parcial do recurso do embargante, ora apelante, não autoriza que aqueles sejam majorados.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, não há qualquer omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos honorários advocatícios, porque incabível a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

[...]
Relativamente aos honorários recursais, não há omissão no acórdão, porquanto descabida sua fixação no caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024